Tribunal: STF
Processo: Rp 1418
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-14
Data de publicação: 1987-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISPOEM
SOBRE A EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, DE SERVIDORES PUBLICOS
ADMITIDOS OU CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DO
MAGISTERIO PÚBLICO, DE EXTRANUMERARIOS E DE SERVIDORES PUBLICOS
ESTADUAIS SUJEITOS AO REGIME DA CLT, AO COMPLETAREM DEZ (10) ANOS
DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO. LEIS QUE CRIAM CARGOS PARA POSSIBILITAR
A NOMEAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, DOS QUE SE EFETIVAREM. MEDIDA
CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO
DA REPRESENTAÇÃO, A EFICACIA DAS LEIS ESTADUAIS GAUCHAS NS. 7.974,
DE 03.01.1985; 7.976, DE 04.01.1985; 8.058, DE 14.11.1985;
8.060, DE 26.11.1985; 8.113, DE 24.12.1985; 8.158, DE 08.7.1986;
8.166, DE 29.08.1986;8.186 DE 17.10.1986,ART.3.;8.189,DE 23.10.1986,
ARTS. 8,  43 E 48. EFICACIA EX NUNC DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS
LEIS REFERIDAS. SITUAÇÃO DOS SERVIDORES JA NOMEADOS, ATÉ A DATA DA
CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR, DURANTE A VIGENCIA DA OUTORGA LIMINAR.